Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702927-57.2023.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO VICTOR SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por meio de um conjunto probatório coerente e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de portar munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo o caso de aplicação do Princípio do in dubio pro reo. 2. Dispõe o art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 constituir crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Recai sobre a defesa o ônus de provar a existência da excludente de ilicitude, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. Não se desincumbindo o acusado do ônus que lhe competia, imperiosa se torna a rejeição do pleito absolutório. 4. Não há como aplicar, na hipótese, o Princípio da Insignificância, pois os pressupostos para a incidência do referido instituto não se fizeram presentes, bem assim pelo fato de o crime de portar munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, ser de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo, desta forma, da análise da lesividade da conduta para sua configuração. 4.1 Assim, diante da inexistência da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e inexpressividade da lesão jurídica praticada, visto que na mochila, além de o acusado portar munições, também carregava substâncias entorpecentes, tudo isso em um contexto de fuga e disparos de arma de fogo em lugar habitado, rejeita-se a tese de atipicidade da conduta. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 155, 156, 157, 240, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal, e 24 do Código Penal, defendendo a ausência de justa causa para a realização da busca pessoal, bem com a aplicação do princípio da insignificância. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 155, 156, 157, 240, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal, e 24 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005